Tribunal: TJDFT
Processo: 0711163-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0711163-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL PEREIRA DE LIMA VALADARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ISABEL PEREIRA DE LIMA VALADARES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Cumprimento de Individual de Sentença Coletiva no 0709138-89.2021.8.07.0018, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ISABEL PEREIRA DE LIMA VALADARES. A exequente pleiteia o recebimento da importância R$ 40.445,97, referente ao valor indevidamente descontado pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de abril de 1992 a maio de 1999. Destaca que é servidora aposentada da Secretaria de Saúde – SES/DF e que no ano 1993 o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde do DF – SINDSAÚDE ingressou com a ação de cobrança n. 15106/93 (PJE n. 0000805-28.1993.8.07.0001) em desfavor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que tramitou perante a 1a Vara de Fazenda Pública, objetivando “a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações dos seus associados, em virtude da inconstitucionalidade dos dispositivos em destaque, além da devolução dos valores indevidamente cobrados”. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 117676743. Suscita prescrição, pois já decorrido o lapso temporal de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória no processo de conhecimento e o presente pedido executivo, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e art. 150 do STF "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Ressalta que o aresto transitou em julgado em 13/04/1998, sendo que apenas em agosto de 2010 houve pedido de execução do sindicato autor. Afirma que o Recurso Especial pendente de julgamento no processo de origem alcança apenas o cumprimento de sentença ajuizado em 2010, não tendo o condão de afastar a prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolado 21 anos após o trânsito em julgado do título executivo e 10 anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo sindicato. Requer o reconhecimento da prescrição. Em resposta de ID 112529038, a parte exequente afirma que a prescrição foi afastada pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e pela Colenda 2a Turma Cível, assim como nos outros Juízos em que foram distribuídos pedidos de cumprimento de sentença individual distribuídos, bem como, quanto à inépcia da inicial, e a excesso à execução. Requer sejam julgados improcedentes os argumentos, cálculos e pedidos constantes da impugnação. A seguir, os autos vieram conclusos. FUNDAMENTAÇÃO O SINDSAÚDE ajuizou a ação coletiva n. 15.106/93 (PJe n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública, pretendendo a desconstituição da cobrança levada a efeito nas remunerações de seus associados, além da devolução dos valores indevidamente descontados. A sentença exarada nos autos da ação coletiva n. 15.106/93 (ID 107602002 - fls. 42/44) transitou em julgado em 13/04/1998. É cediço que o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, sendo que, a teor da Súmula 150 do STF “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Com efeito, no caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do aludido diploma legal, bem como enunciado da Súmula 383 do STF, in verbis: “Art. 9o - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.” “Súmula 383 STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” No caso em exame, o trânsito em julgado da ação de conhecimento se deu em 13/04/1998. A partir desta data, teve início o prazo prescricional da pretensão executiva. Em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo DISTRITO FEDERAL, somente foi possível ao Sindicato dar início à execução coletiva em 2010, conforme decisão de ID 21699361, proferida nos Embargos à Execução n. 2010.01.1.197963-4 (PJe n. 0063796-44.2010.8.07.0001), que afastou a prescrição em relação a execução coletiva. Desse modo, em 18/07/2010 o Sindicato da categoria ingressou com a execução coletiva nos autos do processo originário (15.106/93), que foi recebida pela decisão proferida em 23/09/2010. No entanto, a exequente apresentou o pedido de cumprimento individual de sentença somente em 23/11/2021, após mais de 23 anos do trânsito em julgado da ação coletiva, momento em que a pretensão executiva encontrava-se fulminada pela prescrição. Ainda, cabe esclarecer que as decisões proferidas em sede de recurso interposto no âmbito da execução coletiva, ajuizada pelo sindicato, não aproveitam os pedidos de cumprimento individual de sentença, que deverão observar a data do trânsito em julgado da sentença prolatada na fase de conhecimento. Logo, o indeferimento do pedido de cumprimento individual de sentença é medida que se impõe. DISPOSITIVO Posto isto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executória e, em consequência, JULGO EXTINTO o cumprimento individual de sentença, nos termos do art. 487, II c/c 513 c/c 771, ambos do CPC. Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 4o, III, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. P. R. I. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022 18:32:21. ROQUE FABRICIO ANTONIO DE OLIVEIRA VIEL Juiz de Direito Narra que pleiteia o recebimento de importância indevidamente descontado pela Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no período de abril de 1992 a maio de 1999, objeto da ação coletiva ação coletiva n. 15.106/93 (PJe n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública. Defende que a jurisprudência do STJ e TJDFT são firmes no sentido de que a prescrição para execução individual começa a fluir a partir da data do último ato praticado no processo de execução coletiva. Prossegue sustentando que a execução coletiva foi iniciada pelo SINDSAUDE em 2010, com interposição de embargos a execução pelo DF com alegação de prescrição, a qual foi afastada e confirmada em agravo de instrumento. Afirma que a prescrição já foi objeto de análise e encontra-se afastada com decisão transitada em julgado e no presente caso não incidiu a contagem do prazo prescricional pois não ocorreu o último ato praticado no cumprimento de sentença coletiva pois esta se encontra em curso até os dias de hoje. Requer concessão de tutela de urgência para “em caráter liminar antecipação de efeitos de tutela recursal para suspender a decisão de extinção do processo no 0709138-89.2021.8.07.0018, até que seja apreciado o mérito do presente agravo.” É o relatório. Decido. Preparo recolhido (Id 34312353/ 34312356). Da análise dos autos verifico que o recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento de sentença terminativa em cumprimento de sentença. Se o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos artigos. 485 e 487 do CPC, trata-se de sentença (CPC, art. 203, §1o). Na mesma linha o Código de Processo Civil em seu art. 1.009 prevê que “da sentença cabe apelação.” Desse modo, quando o pronunciamento do juiz extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, devendo ser impugnado por meio de apelação (art. 1.009, caput, do CPC), e não por agravo de instrumento. Destaco, a interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido cito precedente: CYLLO BRUNO ALVES DE SOUZA versus MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Quando o pronunciamento do juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, com fundamento nos arts. 485 e 487 do CPC, não revela decisão interlocutória, mas sentença, de acordo com o §1o do art. 203 do CPC, devendo ser impugnado por meio de apelação, na forma do art. 1.009, caput, do mesmo estatuto processual, e não por agravo de instrumento. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, configura erro grosseiro e inescusável, porquanto há previsão normativa expressa quanto ao recurso cabível, não havendo assim que se falar em existência de dúvida razoável a esse respeito, o que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1353834, 07130635020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de abril de 2022